Tribunal: TJDFT
Processo: 0741959-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0741959-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO, DELZIO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BPP PARTICIPACOES LTDA, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP V I S T O S. (Doc. Num. 22800457). Nada a prover. Inexiste conexão ou prejudicialidade a justificar o julgamento conjunto do presente recurso com os Agravos de Instrumentos mencionados pelos ora peticionários. Por fim, o presente recurso não comporta sustentação oral (artigo 110 do RITJDFT e artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil). Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador